Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720103-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGNALDO SILVA ARAUJO D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que em razão da necessidade de sobrestamento do feito, o agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, quando da decisão de ID 21067873. Por essa razão, intime-se o recorrido, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador